Tribunal: TJSP
Processo: 1013737-69.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação ajuizada pelos adquirentes almejando rescisão com devolução de 90% das quantias pagas - Inconformismo da ré visando a condenação dos autores no pagamento da taxa de fruição, bem como da incidência na multa contratual de 10% prevista no contrato e demais penalidades nele previstas - Acolhimento parcial - Taxa de fruição indevida por se cuidar de lote de terreno

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação ajuizada pelos adquirentes almejando rescisão com devolução de 90% das quantias pagas - Inconformismo da ré visando a condenação dos autores no pagamento da taxa de fruição, bem como da incidência na multa contratual de 10% prevista no contrato e demais penalidades nele previstas - Acolhimento parcial - Taxa de fruição indevida por se cuidar de lote de terreno sem benfeitoria e consoante precedentes do STJ - Necessidade, no mais, de observância das normas contidas no artigo 32-A da Lei 13.786/18 - Reconhecimento de que a rescisão ocorreu por inadimplência dos compradores - Exegese das novas normas contidas na chamada Lei do Distrato - Incidência única da multa contratual, que abrange todos as demais sanções contratuais - Sucumbência parcial, com divisão dos ônus - Apelo parcialmente acolhido.